Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709136-10.2020.8.07.0001 APELANTE: JANDIRA MARTINS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO JANDIRA MARTINS DA SILVA interpôs apelação (id. 19565188) da r. sentença (id. 19565184) proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. II, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 13.650,00, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A apelante-autora alega, em síntese, a inexistência da prescrição decenal, considerado o termo inicial em 8/8/2019, quando teve acesso ao extrato de movimentação da sua conta individual do Pasep. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a r. sentença quanto ao reconhecimento da prescrição e, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedente a pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Sem preparo, porque a apelante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 19564829). Contrarrazões do Banco-apelado (id. 19565194), em que reprisa as alegações de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. O processo foi suspenso em 14/9/2020, por determinação do em. Des. Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (id. 19617616), e, posteriormente, por r. decisão proferida no REsp 1.895.936/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1.150 (id. 36331721). Ocorrido o trânsito em julgado do acórdão referente ao Tema Repetitivo 1.150 do eg. STJ, os autos vieram conclusos em 6/11/2023 (ids. 53133755 e 53138325). É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” Da ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça do Distrito Federal A pretensão deduzida nos autos está fundamentada no suposto descumprimento, por parte do Banco-apelado, das normas referentes aos juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, apto a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração do saldo da conta individual da autora, inclusive em razão de supostos saques indevidos realizados por terceiros. A apelante-autora não requer acréscimos no seu saldo por eventual atuação equivocada do Conselho Diretor do Pasep, mas sim a restituição dos valores supostamente desfalcados da sua conta individual, bem como das diferenças decorrentes dos créditos das quantias referentes aos juros e à atualização monetária feitos em quantia menor que a devida, esta apurada com base nos indexadores que entende corretos. A controvérsia, portanto, restringe-se ao questionamento de lançamentos feitos em sua conta individual do Pasep, por considerar que estão incorretos e que lhe causam prejuízos, pelos quais deve responder o Banco-apelado, que é o administrador das contas, sem alegação de conduta que envolva órgão da União. Sobre a matéria, o eg. STJ, no julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial; logo, conclui-se que elas estão presentes, pois há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do Banco-apelado na administração das contas do Pasep. Por outro ângulo, o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal, o que evidencia a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda. Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal. Da prescrição A apelante-autora defende a fixação do termo inicial de contagem do prazo prescricional decenal em 8/8/2019, e o Banco-apelado sustenta, em contrarrazões, que a pretensão autoral está prescrita, conforme decidiu eg. STJ no julgamento do REsp 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 545). Entende, ainda, que cessados os depósitos a partir da promulgação da CF/88, a ação para postular eventuais valores não creditados deveria ter sido proposta até 1993. A tese jurídica fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277/PB (Tema 545) não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, com o objetivo de cobrança da diferença de correção monetária, controvérsia distinta da instauradas nos presentes autos. De igual forma é inaplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. O eg. STJ, no mesmo julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’ (grifei). 9. Assim, ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que ‘A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento’. Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Com relação ao termo inicial da prescrição, embora a apelante-autora defenda que deve corresponder à data em que teve conhecimento do extrato de movimentação da conta Pasep, em 8/8/2019 (id. 19565188, pág. 3), constata-se dos documentos juntados aos autos que o ato de aposentadoria da apelante-autora foi publicado no Diário Oficial de 23/1/1997 (id. 19564820) e que em 5/8/1997 foi efetuado o resgate do saldo existente em sua conta individual do Pasep, no valor de R$ 1.275,83 (id. 19564827, pág. 36), tanto que incluído na planilha de cálculos como quantia recebida (id. 19564823). A data do saque pela apelante-autora do saldo existente na sua conta Pasep, inclusive, é incontroversa nos autos, pois expressamente consignado em réplica à contestação que “[...] a autora realizou o saque em 05 de agosto de 1997” (id. 19564848, pág. 19). Ressalte-se que o art. 177 do CC/1916, vigente à época do saque do saldo da conta Pasep pela apelante-autora, previa a prescrição vintenária para as ações pessoais. Assim, quando do início da vigência do CC/2002, em 11/1/2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, razão pela qual o prazo decenal, arts. 205 e 2.028 do CC/2002, é contado a partir da entrada em vigor do atual Código Civil. Nesse contexto, diante da realização do saque da conta Pasep pela apelante-autora em 5/8/1997, o prazo prescricional decenal é contado a partir da data de entrada em vigor do atual Código Civil, em 11/1/2003, por isso está prescrita a pretensão autoral, pois a presente ação foi ajuizada em 24/3/2020. Mantida a sucumbência fixada pela r. sentença. Isso posto, conheço da apelação da autora e, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal e, no mérito, nego provimento. A r. sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao Banco-réu, fixados em R$ 13.650,00. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 300,00, que deverão ser pagos pela apelante-autora, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 29 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora